Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0704395-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANN NERES DO PRADO CASTRO APELADO: FLAVIA HELENA RIBEIRO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os autores – Antônio Sales da Silva e outros - formularam, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, tampouco foram, no transcurso da relação processual, agraciados com o beneplácito da justiça gratuita, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator